Tribunal: CARF
Processo: 10340.720081/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE SUBSTÂNCIA. VEDAÇÃO AO FORMALISMO SUPERFICIAL.
A interposição de sociedade veículo sem substância econômica, com o objetivo exclusivo de criar artificialmente despesa de amortização de ágio, constitui planejamento tributário abusivo e legitima a glosa fiscal. Contudo, a aplicação dessa tese não prescinde de uma análise cuidadosa do caso concreto, sob pena de incorrer em formalismo reverso. A acusação fiscal baseada na primazia da essência sobre a forma não pode ser superficial; deve enfrentar todos os elementos fáticos que comprovem a realidade operacional da investidora. Demonstrado que a sociedade holding, tida por efêmera, realizou investimentos autônomos e relevantes em terceiros (aquisição posterior), mantendo ativos em seu balanço após a reorganização, resta comprovado o propósito negocial e a substância da entidade, afastando a presunção de artificialidade

FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRATIVO. REQUISITOS FORMAIS. LEI No 9.532/1997.
Sob a vigência da legislação anterior à Lei no 12.973/2014, o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 e o artigo 385 do RIR/99 exigiam apenas que o ágio fosse baseado em demonstração arquivada pelo contribuinte, inexistindo a obrigatoriedade de laudo técnico formal com requisitos rígidos de autoria ou assinaturas. Divergências de valores entre o demonstrativo fiscal e laudos contábeis (PPA), decorrentes de premissas metodológicas e finalidades distintas, não invalidam o fundamento econômico do ágio.
DESPESAS OPERACIONAIS. REQUISITOS DE NECESSIDADE E USUALIDADE. ART. 299 DO RIR/99. INAPLICABILIDADE.
O regime de dedutibilidade das despesas de amortização de ágio rege-se por normas específicas (Lei no 9.532/97), constituindo lex specialis que afasta a aplicação dos requisitos gerais de necessidade, usualidade e normalidade previstos no art. 299 do RIR/99 para as despesas operacionais comuns.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS).
Os lançamentos reflexos (CSLL PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720081/2021-01
ACÓRDÃO
1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DE SUBSTÂNCIA. VEDAÇÃO AO FORMALISMO SUPERFICIAL.
A interposição de sociedade "veículo" sem substância econômica, com o
objetivo exclusivo de criar artificialmente despesa de amortização de ágio,
constitui planejamento tributário abusivo e legitima a glosa fiscal. Contudo,
a aplicação dessa tese não prescinde de uma análise cuidadosa do caso
concreto, sob pena de incorrer em formalismo reverso. A acusação fiscal
baseada na primazia da essência sobre a forma não pode ser superficial;
deve enfrentar todos os elementos fáticos que comprovem a realidade
operacional da investidora. Demonstrado que a sociedade holding, tida por
efêmera, realizou investimentos autônomos e relevantes em terceiros
(aquisição posterior), mantendo ativos em seu balanço após a
reorganização, resta comprovado o propósito negocial e a substância da
entidade, afastando a presunção de artificialidade

FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. DEMONSTRATIVO. REQUISITOS FORMAIS. LEI No 9.532/1997.
Sob a vigência da legislação anterior à Lei no 12.973/2014, o artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77 e o artigo 385 do RIR/99 exigiam apenas que o
ágio fosse baseado em "demonstração" arquivada pelo contribuinte,
inexistindo a obrigatoriedade de laudo técnico formal com requisitos
rígidos de autoria ou assinaturas. Divergências de valores entre o
demonstrativo fiscal e laudos contábeis (PPA), decorrentes de premissas
metodológicas e finalidades distintas, não invalidam o fundamento
econômico do ágio.
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
2
DESPESAS OPERACIONAIS. REQUISITOS DE NECESSIDADE E USUALIDADE.
ART. 299 DO RIR/99. INAPLICABILIDADE.
O regime de dedutibilidade das despesas de amortização de ágio rege-se
por normas específicas (Lei no 9.532/97), constituindo lex specialis que
afasta a aplicação dos requisitos gerais de necessidade, usualidade e
normalidade previstos no art. 299 do RIR/99 para as despesas operacionais
comuns.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL, PIS E COFINS).
Os lançamentos reflexos (CSLL PIS e COFINS) seguem a sorte do
lançamento principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer o Recurso
Voluntário para, no mérito, dar a ele provimento para cancelar o lançamento fiscal, vencido o
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) interposto pela CATTALINI TERMINAIS
MARITIMOS S.A., inscrita no CNPJ sob o no 75.633.560/0001-82, contra o Acórdão no 101-011.662,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 01 (DRJ01).
A fiscalização verificou a correta apuração do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de
2016 a 2019, focando especificamente nas despesas de amortização de ágio por rentabilidade
futura. A autuação se baseou na premissa de que a operação societária que originou o ágio não
cumpriu os requisitos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e artigos 385 e 386 do RIR/99.
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
3
O Auto de Infração imputou infração tributária em decorrência das seguintes causas
principais:
a) Utilização de Empresa-Veículo e Ausência de Confusão Patrimonial
A empresa RIO BACACHERI foi utilizada como intermediária (empresa-veículo) na
aquisição da SRA-PAR PARTICIPAÇÕES LTDA.. A fiscalização argumentou que a ROCHA TERMINAIS
PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A. seria a "real adquirente" e investidora, pois foi quem aportou os
recursos, e que a RIO BACACHERI foi criada com o propósito exclusivo de permitir o
aproveitamento fiscal do ágio. Portanto, não ocorreu a confusão patrimonial com a investidora
real.
Deficiência na Fundamentação Econômica:
O estudo de avaliação econômica da ANGRA PARTNERS INFRA, utilizado para
fundamentar o ágio por expectativa de rentabilidade futura, foi criticado por não atender aos
requisitos legais. Argumentou-se que o estudo carecia de autoria e assinaturas, e que avaliou o
fluxo de caixa da CATTALINI em vez da empresa diretamente adquirida, a SRA-PAR.
Houve lançamento de IRPJ e CSLL, acrescidos de Multa de Ofício proporcional a 75%
e Multa Isolada sobre as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL.
A 9a Turma da DRJ01, por maioria de votos, julgou a impugnação IMPROCEDENTE,
mantendo o crédito tributário em litígio. O voto vencedor manteve a glosa da despesa de ágio e
seus reflexos, por ausência de observância dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
A Recorrente, CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A., interpôs Recurso Voluntário
em 27 de setembro de 2021, reiterando as seguintes teses:
a) Preliminar de Nulidade: Nulidade do Auto de Infração por cerceamento de
defesa, alegando que o Fisco se baseou em "ficção jurídica" e conceitos desprovidos de base legal
(como propósito negocial e empresa-veículo).
b) Preliminar de Decadência: Decadência parcial do crédito tributário, sob o
argumento de que o prazo deveria ser contado a partir do fato gerador original (aquisição),
conforme o Art. 150, § 4o do CTN.
c) Mérito – Legalidade da Estrutura: A RIO BACACHERI é a legítima adquirente, e a
operação foi lícita e transparente, não havendo vícios ou simulação. A estrutura adotada não
resultou em criação artificial de ágio e o direito à amortização poderia ter sido alcançado por
outros caminhos.
d) Mérito – Fundamentação Econômica: O Estudo Angra Partners é regular e
idôneo, cumprindo o requisito de "demonstração" do art. 385, § 3o, RIR/99, que não exige
formalidade rigorosa. Além disso, a avaliação da CATTALINI estava correta por ser o único ativo
gerador de caixa da SRA-PAR.
Fl. 4466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
4
e) Multa Isolada e Multa de Ofício: Ilegalidade da cumulação das multas (bis in
idem).
f) CSLL: Ausência de base legal expressa para a glosa da amortização do ágio na base
de cálculo da CSLL.
g) Juros de Mora: Ilegalidade da incidência de juros (SELIC) sobre a multa de ofício.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, conforme verificado nos
autos, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.

Mérito
Trata o presente em analisar glosa de amortização de ágio gerado na aquisição da
SRA-PAR pela pessoa jurídica RIO BACACHERI, a qual, posteriormente, foi incorporada pela
Recorrente.
Inicialmente, a ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A., adquiriu em
29/11/2011 o controle da CMNPAR THIRTEEN PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ 13.574.589/0001-83,
que tinha capital social de R$ 500,00, alterando em seguida sua razão social para RIO BACACHERI
PARTICIPAÇÕES S/A. A CMNPAR THIRTEEN PARTICIPAÇÕES S/A tinha sido criada meses antes, em
21/03/2011 pelos sócios do escritório de advocacia CMN Advogados.
A CMNPAR (RIO BACACHERI PARTICIPAÇÕES S/A) permaneceu sem atividade até ser
adquirida pela ROCHA.
No dia, seguinte, em 30/11/2011, houve o aumento do capital da RIO BACACHERI
para R$ 346 milhões. A integralização deste capital ocorreu no mesmo dia (13/12/2011) em que a
RIO BACACHERI adquiriu as cotas da SRA-PAR por R$ 346 milhões.
A SRA-PAR era uma holding que detinha o controle de 50% da CATTALINI
TERMINAIS MARITIMOS S.A, que é a recorrente nestes autos.
Em 20/11/2014, houve a incorporação da SRA-PAR pela CATTALINI. No dia seguinte,
20/11/2014, a RIO BACACHERI foi também incorporada pela CATTALINI, do que resultou que esta
passou a ser controlada diretamente pela ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.
A CATTALINI passou a amortizar o ágio gerado na aquisição de suas próprias ações,
nos períodos de dezembro de 2014 até novembro de 2019:
Fl. 4467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
5

O ágio está integralmente fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.
A tese central da autuação, mantida pela DRJ, é a de que esta operação foi
artificialmente estruturada mediante a interposição de uma empresa veículo (a RIO BACACHERI),
que não possuía substância econômica ou algum propósito negocial, e com o único objetivo de
gerar um ágio fiscal amortizável.
O argumento do fisco é conhecido e muito debatido neste CARF: O espírito da lei é
claro em permitir que o sacrifício patrimonial (o ágio pago) efetuado pela investidora seja
compensado com os lucros futuros (a rentabilidade esperada) gerados pela investida, quando
ambas se tornam uma só pessoa jurídica.
Trata-se de nada além do que dispõem o no artigo 7o da lei 9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
“b ” do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados em até dez anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
6
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
A fonte de discórdia entre fisco e contribuintes está na qualificação de quem seria o
real adquirente da participação societária adquirida com ágio. A partir disto, surge a figura da
“empresa veículo”, que é a pessoa jurídica que funciona como mero receptáculo escritural para a
formalização da operação de aquisição societária com ágio.
Reconheço que o entendimento deste relator, como se pode verificar em diversos
julgamentos do qual participou neste CARF, sempre foi no sentido de que o uso de empresa
veículo com objetivo meramente fiscal impede a amortização do ágio gerado.
No entanto, este entendimento, que claramente não é pacífico neste CARF, não
prescinde de uma análise cuidadosa de cada caso. Embora entenda que a interposição de uma
pessoa jurídica sem substância para a criação de ágio artificial resulta em indedutibilidade, a
simples alegação de empresa veículo não autoriza a glosa automática da amortização do ágio.
Fl. 4469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
7
A questão central é saber o que deve prevalecer: a forma ou a substância
econômica.
Este relator concorda plenamente com a visão defendida pelo Fisco de que é
necessário olhar a realidade da operação societária e não apenas os simples históricos de
operações contábeis para verificar se a empresa (ou apenas o CNPJ) foi criada apenas para gerar o
ágio. Deve-se afastar o mero formalismo e apurar a verdade dos fatos, os quais nos mostrarão se
houve o dito propósito negocial na operação. Porém, se a base da acusação é a análise econômica,
que afasta o formalismo, essa análise não pode ser superficial e também formalista. O Fisco deve
ser coerente: não pode cobrar substância para acusar e ignorá-la quando os fatos mostram que a
operação foi real.
O Fisco tenta combater um formalismo oportunista, e este relator, repita-se,
concorda plenamente, mas corre o risco, em muitos casos, de cair num outro formalismo, ao
atribuir a pecha de empresa-veículo apenas porque a pessoa jurídica na aparência assim se
classificaria, por possuir pouca estrutura ou curta duração.
A glosa fiscal se apoia na tese do "real adquirente", alegando que o investimento
partiu da ROCHA, e não da RIO BACACHERI. E novamente temos a quase infindável discussão da
tese da empresa veículo.
Na tentativa de encontrar um caminho mais centrado, afastando-me dos opostos,
procurei me apoiar em julgados do STJ a respeito.
Pela sua grande repercussão, atualmente não é possível ignorar o caso CREMER,
julgado pelo STJ no REsp 2.026.473, no qual Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é
cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações (uso de empresa-veículo)
são desprovidos de fundamento material/econômico. O ônus de demonstrar a artificialidade recai
sobre o Fisco, e jamais pressupor que o ágio com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si
só, abusivo.
Veja-se que o STJ também se afastou das teses extremas, pois nem permitiu em
absoluto qualquer operação societária com a interposição de uma empresa, e, por outro lado,
afirma que não se pode presumir automaticamente a artificialidade da operação.
Segundo o relator, Ministro Gurgel de Faria, “se a preocupação da autoridade
administrativa é quanto à existência de relações exclusivamente artificiais (como as
absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes dependentes ou com o
emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.”
Mais adiante no seu voto:
“Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria
o disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de
Fl. 4470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
8
holding “como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada
como "veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há
razões reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas
jurídicas originais queiram manter sua segregação por diversas razões
(estratégicas, econômicas, operacionais...).
Novamente, a minha particular leitura do voto do Ministro Gurgel Faria me faz
entender que o STJ se afastou de posições extremadas sobre este tema. Tanto que aceita a
discussão quanto ao “propósito negocial” da operação societária, como defende o Fisco.
No entanto, exige que a qualificação dos negócios societários, na medida do
propósito negocial, não se satisfaça apenas pela sua superficialidade.
E aqui que vejo a grande dificuldade de muitas autuações: olhar a operação para
além da superfície.
É fato que a RIO BACACHERI não tinha atividade econômica, no sentido comum do
termo, antes da aquisição da SRA-PAR. Mas isto não significa que ela não tinha objeto, o que,
entendo, foi cumprido na aquisição da SRA-PAR.
Ainda na análise de julgados do STJ, temos o REsp no 2.152.642/ RJ, que deu
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, mantendo a glosa da dedução do ágio sob o
fundamento de Abuso de Direito. Neste caso, a glosa se sustentou na artificialidade da operação,
em que a VIACAO JOANA D'ARC S/A utilizou a empresa veículo SODAM EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A.
O STJ confirmou a tese do Fisco que toda a operação ocorreu intra-grupo, sendo a
empresa veículo constituída somente para incorporar e posteriormente ser incorporada pela
apelante, sem que ela tivesse efetuado "nenhum ato comercial". A conduta foi classificada como
planejamento fiscal abusivo de fabricação de despesa tributária por meio de reestruturação
societária, com o “único propósito de gerar ágio interno”.
O abuso de direito, nas palavras do relator, Ministro Francisco Falcão, materializou-
se na amortização de ágio gerado em operações internas, "sem qualquer propósito negocial" e
"sem que tenha havido o efetivo sacrifício financeiro":
“E é neste ponto que o abuso de direito perpetrado com a criação de
estruturas artificiais para aproveitamento do ágio e pagamento a menor de
tributos agride a juridicidade do ordenamento. Para além do reconhecimento
legal como ato ilícito previsto no art. 187 do Código Civil, o abuso de direito no
caso encerra violação dos primados da capacidade contributiva, em sua condição
de corolário da própria isonomia.
Por esse motivo, o abuso de direito materializado na amortização de ágio
gerado em operações internas, sem qualquer propósito negocial, desrespeitou o
Fl. 4471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
9
ordenamento jurídico vigente, ensejando a neutralização dos efeitos do ato
abusivo pela autoridade fiscal. No caso, portanto, deve ser mantida a glosa dos
créditos amortizados.”

O Voto Vencido da DRJ reconheceu expressamente que a fiscalização jamais
alegou a inexistência de substância ou propósito na aquisição da SRA-PAR e que não houve
comprovação de atos praticados com fraude, dolo ou simulação. O Fisco limitou-se ao "mero
inconformismo de que a aquisição poderia ter sido realizada diretamente pela Rocha Terminais".
Em outro caso, apreciado por esta turma nesta mesma reunião de julgamento de
novembro de 2025, e sob minha relatoria, analiso a glosa de amortização de ágio envolvendo a
empresa GERRESHEIMER PLÁSTICOS SÃO PAULO LTDA (processo 13864.720023/2013-49). Trata-se
de casos bem semelhantes, inclusive pela coincidência de constituição de uma empresa, que foi
utilizada apenas para adquirir participação societária, inclusive com recurso externos, mas que
restou incorporada pela adquirida, com consequente início de amortização do ágio gerado. Ou
seja, questão clássica de glosa de ágio por empresa veículo.
Mas naquele caso, entendi que o Grupo GERRESHEIMER teve motivos extra
tributários para a incorporação da adquirente pela empresa adquirida, ALLPLAS Plásticos Ltda
depois alterada para GERRESHEIMER PLÁSTICOS SÃO PAULO LTDA.
Os motivos alegados pela defesa são consistentes e verossímeis: a necessidade de
racionalização econômica do grupo para enfrentar os problemas econômicas globais gerados pela
crise econômica de 2008, provocado pelo conhecido caso dos subprimes dos créditos imobiliários
nos EUA.
Mas a análise do caso GERRESHEIMER provocou neste relator a reflexão neste caso
aqui (da CATTALINI), pois o argumento da necessidade de redução da estrutura do grupo, via
incorporação da adquirente pela adquirida, em vista de uma notória e já histórica crise econômica,
não provoca muitas dúvidas. Mas e os motivos internos de uma empresa, ainda que grande, mas
pouco conhecida, que levaram a fazer exatamente o mesmo procedimento?
A tese da “empresa veículo” foi criada pelo Fisco e adentra na seara da investigação
da subjetividade, na análise das intenções das pessoas que operaram o negócio. Tal como no
direito penal, não é necessário ler a mente das pessoas para saber as suas intenções, sabe-se pelas
condutas.
O racional utilizado no Caso Gerresheimer é perfeitamente aplicável ao CATTALINI:
A Gerresheimer Brasil Participações Ltda., holding que gerou o ágio, demonstrou que sua
constituição possuía planos concretos de expansão. Sua posterior incorporação/extinção foi
considerada uma medida negocial legítima e necessária para a redução de custos e despesas em
face de uma crise macroeconômica, e não simulação.
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
10
E voltando ao caso CATALLINI, e aqui fazendo claro diálogo de fontes e de casos de
minha relatoria, , a defesa refuta a tese de que a RIO BACACHERI seria uma empesa veículo
apresentando também uma questão de fato: a aquisição de 60% das ações da Vanzin Operações
Portuárias S.A., ocorrida em 2013, o que demonstraria que RIO BACACHERI não era uma sociedade
efêmera, mas sim uma holding ativa, que atuou com autonomia para adquirir novos investimentos
no setor portuário, cumprindo seu objeto social de participação em outras sociedades.
Afirma que a vocação de holding da RIO BACACHERI se concretizou por quase três
anos em relação à SRA-PAR e se perpetuou após a reorganização societária. A compra da Vanzin,
ocorrida em 19 de julho de 2013 por R$ 15 milhões, serviria como prova de que a RIO BACACHERI
exercia atividades de gestão e reinvestimento, afastando a acusação de falta de capacidade
operacional.
É relevante notar que a aquisição da Vanzin foi um investimento que permaneceu
no Balanço Patrimonial da RIO BACACHERI após a cisão parcial e incorporação do acervo cindido
pela CATTALINI em 21/11/2014. Isso sugere que o investimento gerador de ágio (SRA-PAR) foi
segregado e transferido, enquanto o investimento subsequente (Vanzin) foi mantido na estrutura
original da RB.
O Fisco, por sua vez, baseia a classificação de "empresa veículo" na artificialidade da
operação da RIO BACACHERI, mas no momento específico da transação que gerou o ágio em 2011.
Neste contexto, a aquisição da Vanzin em 2013 é um fato posterior e marginal em
relação à operação central (aquisição da SRA-PAR em 13/12/2011) que motivou a glosa.
Contudo, o próprio Fisco reconhece a existência do ativo Vanzin, mas apenas numa
nota de rodapé na e-fls. 97 do TVF:

Não nos parece que este fato mereça apenas uma nota de rodapé. O fato de a RIO
BACACHERI ter realizado uma aquisição subsequente (Vanzin, em 2013) e ter mantido este ativo
no seu balanço após a cisão , que transferiu apenas o ativo gerador do ágio fiscal (o investimento
na CATTALINI), atesta, a nosso ver, que a RIO BACACHERI não era uma empresa meramente
escritural destinada a desaparecer em poucos dias após a transação inicial.
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
11
Pelo contrário, ela perpetuou sua função de holding. Este elemento enfraquece a
tese de que a empresa era um veículo sem qualquer propósito negocial, corroborando o
argumento de que a sua utilização se deu para o legítimo direito e interesse de uma sociedade
holding que atua com autonomia em adquirir novos investimentos no setor portuário.
Portanto, a aquisição da Vanzin é um fato probatório material que suporta a tese da
Recorrente de que a RIO BACACHERI era uma holding com propósito negocial legítimo, e não
apenas um "canal de passagem" sem substância para instrumentalizar o ágio de 2011.
Diante do exposto afasto este argumento para a glosa da amortização do ágio.
Do Laudo de Avaliação
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) atacou a validade do ágio fundamentado na
Expectativa de Rentabilidade Futura (Inciso II do Art. 385 do RIR/99) sob uma ótica tanto formal
quanto material.
O TVF questionou a credibilidade do Estudo ANGRA Partners (elaborado antes da
aquisição, segundo a Recorrente), descrevendo-o como uma "simples planilha matemática de
excel" sem "autoria e assinaturas", elaborado por parte relacionada (ANGRA PARTNERS INFRA), o
que o tornaria suspeito por ser tax-driven.
Ocorre que somente a partir da Lei no 12.973/20141 é que se exigiu a apresentação
de laudo, e somente explicitamente sob este título, sendo vedada sua aplicação retroativa para
invalidar atos praticados sob a vigência da norma anterior. A ausência de formalidades não
previstas em lei não tem o condão de invalidar o demonstrativo. Portanto, o fato de a ANGRA
possuir vínculo com a Recorrente é irrelevante para a validade formal do documento no regime
anterior à Lei no 12.973/2014.
A Fiscalização alegou que a expectativa de rentabilidade futura (goodwill)
corresponde à parcela residual do ágio e que antes de classificar o sobrepreço como goodwill
(Inciso II), o valor deveria ter sido alocado e deduzido da diferença entre o valor de mercado e o
custo contábil dos ativos líquidos da investida (Mais-Valia, Inciso I) e dos ativos intangíveis
identificáveis (Inciso III).
O TVF concluiu que o Estudo ANGRA convenientemente "deixou de reconhecer a
parcela mais importante do ativo adquirido: os ativos intangíveis" e classificou artificialmente a
Mais-Valia como Rentabilidade Futura para obter o benefício fiscal.
O acórdão recorrido negou provimento à impugnação por maioria, vencida a
relatora que dava provimento. O voto vencedor manteve o lançamento, mas sua fundamentação

1 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: III - ágio por rentabilidade futura
(goodwill)....”
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
12
no tocante aos laudos foi restrita aos aspectos formais e de insuficiência probatória, ignorando a
discussão mais aprofundada sobre a hierarquia econômica da alocação do ágio, nos termos do
artigo 7 da lei 9532/1997, o que implica que se trata de questão superada.
O voto vencido da relatora, no entanto, enfrentou o tema, e ainda que não conste
como fundamento da decisão que negou provimento (no voto vencedor), transcrevo o trecho do
voto da relatora apenas para manifestar a minha concordância com os seus termos:
“Entendo que se está diante de duas metodologias diferentes para avaliação
de um investimento a ser adquirido – uma com base na projeção dos fluxos de
caixa da empresa, descontados e trazidos a valor presente, que resulta na
avaliação do valor de uma empresa com base em sua expectativa de rentabilidade
futura, a qual não está relacionada a determinado bem ou ativo, mas sim ao
conjunto incorporado, do qual se espera que advenha lucro no seu desempenho
da atividade empresarial; e outra que procede, primeiramente, à identificação dos
ativos intangíveis e mensuração a valor justo dos ativos líquidos da investida,
atribuindo à expectativa de rentabilidade futura o valor residual do sobrepreço
pago, após realizada a alocação referente aos ativos mencionados. A legislação
tributária vigente à época (notadamente, o art. 385 do RIR/19993, o art. 7o da Lei
9.532/19974 e o art. 20 do Decreto-Lei 1.598/19775) não estabelece qualquer
preferência ou obrigatoriedade de se proceder por uma outra metodologia. Em
outras palavras, não se depreende de maneira clara, como entende a autoridade
fiscal, a obrigatoriedade de o contribuinte efetuar, em uma relação de
“hierarquia”, a avaliação dos três fundamentos econômicos ali descritos para
consequente alocação do sobrepreço pago, à similaridade do que dispõem as
normas contábeis, de maneira que a parcela paga em razão da expectativa de
rentabilidade futura seja sempre apenas o valor residual após avaliação a valor
justo dos ativos líquidos da investida adquirida.
Entendo que referido entendimento é ratificado na Solução de Consulta Cosit
no 3/2016, a qual afirma, em seu item 63, que a legislação não determina uma
ordem a ser seguida. Ressalte-se que isso não implica dizer que há,
necessariamente, uma “livre escolha” do contribuinte a respeito de como
fundamentar economicamente o ágio, na medida em que referido fundamento
depende de demonstrativo comprobatório, como também reforça a Solução de
Consulta mencionada. Entretanto, repise-se, a legislação não estabelece a
obrigatoriedade de adoção de determinada metodologia para que se ateste o
fundamento econômico do ágio, podendo o contribuinte proceder à avaliação da
rentabilidade futura da empresa e comprovar, mediante demonstração, que tal
avaliação suporta o pagamento de sobrepreço na aquisição do investimento.”

O voto vencedor sustentou a irregularidade do Estudo ANGRA, alegando que este
não era um documento formalmente apto a demonstrar a fundamentação econômica, tratando-se
de uma “planilha matemática em Excel” com "linguagem matemática financeira de cálculos,
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
13
altamente teórica e abstrata". A DRJ exigiu, portanto, requisitos formais (assinaturas, método
detalhado) que a Recorrente alega não serem previstos na legislação da época (Art. 20, § 3o, DL
1.598/77).
Assiste razão à recorrente neste ponto.
A legislação da época, o Art. 385, § 3o, do RIR/99 (repetindo o Art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77) exigia apenas uma "demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração":
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
[...]
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).

Como bem lembrou a defesa em seu Recurso Voluntário, este relator já abordou
este tema no julgamento do caso FRUTAL2, momento em que afirmamos que “o que deve ser
contestado pela fiscalização é o lançamento, não o demonstrativo apresentado. A glosa do
lançamento contábil é justificada se acaso o demonstrativo, que sequer precisa ser um laudo, não
ofereça as informações consistentes para embasá-lo.”
Ademais, restam superados todos os outros argumentos relacionados à (falta) de
independência do autor dos demonstrativos/laudos. As pessoas jurídicas não contratam empresas
especializadas para elaboração destes demonstrativos por um imperativo legal (na época dos
fatos, antes de 2014) mas porque confiam na sua competência intelectual. Por uma questão de
mercado, estas empresas intitulam o resultado do seu trabalho de “laudo”, o que não significa que
isto tivesse o poder de modificar o comando legal (RIR/99, art. 385) que exigia apenas um
demonstrativo.
Portanto, a desqualificação do Estudo ANGRA por ser uma "planilha em Excel" com
"linguagem matemática" e a ausência de assinaturas constitui uma extrapolação do Regime do
Ágio da Lei no 9.532/97. A Recorrente demonstrou que o Estudo ANGRA detalhou a metodologia
do fluxo de caixa descontado (DCF), com VPL, taxa de desconto e perpetuidade, e cumpre o
requisito de demonstrar o racional do sobrepreço.
O voto vencedor utilizou o Laudo KPMG (PPA), elaborado em 2012 e, portanto,
extemporâneo, para alegar a inconsistência do valor de ágio registrado, visto que o goodwill

2 Acórdão 1402-007.007, sessão de 16/07/2024. Processo 10600.720039/2017-98. Relator Rafael Zedral.
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
14
estimado pela KPMG era de era de 126 milhões, inferior aos 296 milhões registrados. Concluiu que
o laudo KPMG não seria hábil a surtir efeitos retroativos.
Contudo, a Recorrente esclareceu que o Laudo KPMG foi elaborado para fins
contábeis (relacionado ao CPC 15), com o propósito de determinar o valor justo dos ativos e
passivos, enquanto o Estudo ANGRA foi elaborado para fins fiscais. A divergência de valores é uma
consequência natural da adoção de premissas econômico-financeiras distintas, como o prazo de
projeção (15 anos ANGRA vs. 35 anos KPMG) e diferentes taxas de desconto. Tais diferenças
metodológicas não provam fraude ou superestimação.
Sobre este ponto, o TVF apresenta uma tabela em que compara os dois laudos.
Suscita dúvida quanto a consistência do laudo ANGRA em virtude do laudo da KPMG apresentar
resultados diferentes:

Ao final, conclui que o laudo da KPMG teria mais consistência por ter sido elaborado
por empresa de notória experiencia no meio empresarial:
“Não se está aqui a desmerecer o estudo técnico elaborado pela ANGRA
PARTNERS INFRA, mas convenhamos que a KPMG detém notória experiência e
confiança no meio empresarial para esse tipo de estudo. Pesa ainda contra a
ANGRA o fato de ser parte relacionada no negócio e que quanto maior o valor do
ágio passível de amortização fiscal demonstrado no estudo, menor serão os
tributos sobre o lucro da CATTALINI, e por consequência maiores os dividendos
distribuir aos acionistas, o dentre eles o fundo ANGRA FIP, que é gerido pela
ANGRA PARTNERS INFRA que foi a responsável pelo estudo. No caso concreto,
estamos falando de R$ 100.640.000,00(cem milhões, seiscentos e quarenta mil
reais) de economia tributária que pode revertida aos acionistas da CATTALINI.
Ademais, frisa-se que o estudo elaborado pela ANGRA carece de autoria e
assinaturas dos responsáveis, conforme já comentado”
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
15
Entendo que se trata de evidente argumento de autoridade, que não pode ser
admitido num debate jurídico tão relevante quanto a imposição de um lançamento de crédito
tributário. A credibilidade de uma empresa não pode ser argumento objetivo para a invalidação de
um demonstrativo.
A matemática financeira já é suficiente para justificar a diferença entre os dois
demonstrativos (ou laudos), pois possuem prazos, taxa projetada de inflação e lucro estimado
diferentes, resultando que a apuração do valor presente do ágio deverá necessariamente ser
diferente. Trata-se de um imperativo da lógica matemática. Aliás, nas duas colunas da tabela
(acima transcrita) não há nenhum valor coincidente.
Portanto, entendo que devem ser afastado os argumentos que invalidaram o
demonstrativo elaborado pela ANGRA, mas sob a responsabilidade da recorrente, pela ausência
de argumentos técnicos que desmereçam o cálculo.
Da Inaplicabilidade do Art. 299 do RIR/99 à Amortização de Ágio
O voto vencedor ainda argumentou que a glosa de ágio se justificaria pela violação
ao requisitos de “necessidade, usualidade e normalidade” previstos no art. 299 do RIR/1999, o que
entendo ser um equívoco, ao confundir o regime das despesas operacionais comuns com o regime
específico de amortização de ágio.
O ágio por rentabilidade futura (goodwill) possui regramento próprio e específico
(Lei no 9.532/97, arts. 7o e 8o), constituindo assim norma especial que prevalece sobre a regra
geral de dedutibilidade de despesas. A amortização do ágio não se submete ao teste de
necessidade para manutenção da fonte produtora típico das despesas de custeio. Trata-se, em
verdade, de um mecanismo legal de recuperação do custo de investimento realizado na aquisição
de participação societária.
A aquisição de empresas e o aproveitamento do ágio decorrente são atos de gestão
estratégica e expansão de capital, expressamente incentivados/autorizados pelo legislador
ordinário mediante o cumprimento de requisitos objetivos (laudo/demonstrativo, confusão
patrimonial, propósito negocial), não cabendo ao Fisco indagar se tal despesa era 'necessária' para
a atividade diária da empresa, sob pena de negar vigência à Lei no 9.532/97.
Como o processo também trata de lançamentos do tipo conexo, decorrente ou
reflexo, a decisão relativa ao auto de infração matriz (IRPJ) deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo (CSLL), no que couber, uma vez que
ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de convicção
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, rejeitada a matéria
preliminar, no mérito, dar-lhe provimento integral, determinando o cancelamento das exigências
fiscais a título de IRPJ e de CSLL, bem como da Multa Isolada e demais reflexos, reconhecendo a
legitimidade da amortização do ágio em ambas as bases de cálculo.
Fl. 4478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.562 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720081/2021-01
16
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 4479
DF CARF MF
Original